Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703473-77.2020.8.07.0002 RECORRENTE: JOHNNATA ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM CONTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVENDA DE CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa e qualificada. 2. Apreendido o aparelho celular produto de roubo e, posteriormente verificado que se trata de bem revendido pelo acusado, é dele o ônus de demonstrar a sua aquisição lícita. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. Sendo possível verificar das circunstâncias do caso concreto, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho celular, adquirido e revendido em seu estabelecimento comercial, incabível a desclassificação do crime para a modalidade culposa ou da exclusão da qualificadora de receptação no exercício da atividade comercial. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do crime de receptação, por insuficiência de provas; b) artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, vindicando a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, “para se concluir de modo diverso, pela absolvição e insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ” (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 33, §§2o e 3o, do CP, pois, de acordo com o STJ, a “reincidência pode justificar a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 2.204.191/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015